Tribunal: TJMT
Processo: 1016466-12.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016466-12.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MAGALHAES - CPF: 814.147.731-53 (RECORRENTE), EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 42.735.881/0001-39 (RECORRIDO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1016466-12.2024.8.11.0040.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrente:
EVOY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Recorrido:
CARLOS ALBERTO MAGALHÃES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. VALOR GLOBAL DO CONTRATO SUPERIOR AO LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 3º, I, LEI 9.099/95. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO. ART. 292, II, CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença, que declarou a nulidade de contratos de consórcio e condenou à restituição de valores pagos. A recorrente alega ausência de prova de promessa de contemplação, impossibilidade de devolução imediata e validade da taxa de administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demanda, que versa sobre nulidade contratual e devolução de valores, pode tramitar no Juizado Especial à luz do valor global do contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, I, da Lei 9.099/95 limita a competência dos Juizados às causas de até 40 salários-mínimos.

O art. 292, II, do CPC estabelece que, nas ações envolvendo nulidade, validade ou rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao do contrato ou da parte controvertida.

A pretensão envolve contratos cujo montante global ultrapassa o limite legal, razão pela qual a competência do Juizado não se estabelece.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais quando o valor do contrato discutido excede o teto de 40 salários-mínimos.

A competência é pressuposto processual de ordem pública, devendo ser declarada de ofício, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito (Lei 9.099/95, art. 51, II; CPC, art. 485, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito, de ofício, por incompetência do Juizado Especial.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
1. O valor da causa em ação que discute nulidade ou rescisão contratual deve corresponder ao valor integral do contrato (CPC, art. 292, II). 2. Excedido o limite de 40 salários-mínimos, é absoluta a incompetência do Juizado Especial (Lei 9.099/95, art. 3º, I). 3. A superação do teto legal impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, restando prejudicado o recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, arts. 3º, I, 51, II e 55; CPC, arts. 291, 292, II e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, RI n. 0022281-31.2021.8.16.0021, Rel. Júlia Barreto Campelo, 5ª Turma Recursal, j. 12/12/2022; TJMT, RI n. 1005178-21.2019.8.11.0015, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 20/10/2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 310766855, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo a nulidade dos contratos firmados entre as partes.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 20.901,86 (vinte mil novecentos e um reais e oitenta e seis centavos)
, a título de dano material, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do desembolso.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de comprovação da promessa de contemplação;

2)

Não devolução imediata;

3)

Taxa de administração.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Intimado (ID 310766862), o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, a parte autora adquiriu da reclamada
duas
cartas de crédito no sistema de consórcio, cada uma no valor de
R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais)
, conforme ID 310766382.

Aduz que efetuou dois pagamentos, no valor de R$ 10.450,93 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e três centavos) cada, totalizando R$ 20.901,86 (vinte mil novecentos e um reais e oitenta e seis centavos) em favor da empresa ré. Alega que quitou os boletos em razão das promessas da vendedora, que assegurou a entrega do bem em curto espaço de tempo, o que não se concretizou.

No caso, compulsando os autos, vê-se que a pretensão do reclamante supera o limite previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, ou seja, 40 (quarenta)
salários mínimos
.

Isso porque, da análise da petição inicial, verifica-se que o demandante pleiteia o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados (ID 310766381, p. 2), danos morais e materiais, além de informar ter aderido a grupo de consórcio com cartas de crédito no valor de
R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais)
cada. Ressalte-se, contudo, que
sequer não foi atribuído valor à causa
.

Com efeito, os artigos 291 e 292, Código de Processo Civil, estabelecem:

Art. 291 –

A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292 –

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência,
a validade,
o cumprimento
, a modificação, a resolução,

a resilição ou a rescisão de ato jurídico
,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida
;
(grifei)

Assim, a parte autora não observou a normativa aplicável, pois, compulsando os autos, vê-se que sua pretensão supera o limite previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos.

O valor das cartas de crédito objeto da demanda é de
R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais)
, quantia que extrapola o teto de competência dos Juizados Especiais, fixado em
R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais)
à época da propositura da ação.

Portando,
haja vista que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão
, verifica-se que ele supera o limite legal de competência do Juizado, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95,
verbis
:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I -
as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, E DEVOLUÇÃO DE VALORES INTEGRALIZADO EM PARCELAS DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIDA DE OFÍCIO
.
VALOR DO CONTRATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA
. ART. 292, II DO CPC.
VALOR DA CAUSA QUE SUPERA O TETO DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO.
(TJ-PR - RI: 00222813120218160021 Cascavel 0022281-31.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 12/12/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 12/12/2022)
.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
(...)
2. In casu, postulando a parte autora a rescisão contratual de imóvel adquirido na importância de R$ 77.133,00 (setenta e sete mil cento e trinta e três reais),
resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial Cível para análise da controvérsia
. 3. Como cediço,
quando a causa versar sobre rescisão do negócio jurídico formulado entre as partes, o valor da causa atribuído deve ser o valor global do contrato
, nos termos do art. 292, II, do CPC, litteris: “O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. 4.
Valor da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis
, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso prejudicado.
(TJ-MT 10051782120198110015 MT, Relator: Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Data de Julgamento: 20/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/10/2020)

Inclusive, a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

Pelas razões expostas,
declaro,
de ofício
, a incompetência deste Juizado
, em razão do valor da causa, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, c/c art. 3º, I, ambos da Lei nº 9.099/95, e do art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025